Tribunal: TJMT
Processo: 1015106-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015106-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), JOSE VIRGOLINO FILHO - CPF: 114.114.652-53 (EMBARGANTE), VALDELINA PROFETA - CPF: 580.824.331-91 (EMBARGANTE), JOILSO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 769.350.781-72 (EMBARGADO), ROSANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 855.070.831-34 (EMBARGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a impossibilidade de deferimento do efeito ativo ao Instrumental, eis que os Embargantes não demonstraram a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida in limine, vez que a posse do imóvel foi transferida aos Embargados quando da permuta dos imóveis, estando eles no exercício regular de seu direito até que se dê por rescindido o negócio jurídico.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1015106-70.2021.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE VIRGOLINO FILHO e VALDELINA PROFETA
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Os Embargantes sustentam que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se manifestou expressamente sobre o fato dos Embargados terem negociado duas vezes o mesmo imóvel.

Aduzem, ainda, que “
sofrem prejuízos diários, eis que estão pagando aluguel, pois ficaram sem imóvel algum por culpa única e exclusiva dos Embargados
”.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado,
bem como promove o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOSE VIRGOLINO FILHO e VALDELINA PROFETA
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Ao rememorar os fatos, constata-se que os Embargantes
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Medida Cautelar Incidental de Reintegração de Posse n.o 1002790-96.2021.8.11.0041 movida em face de JOILSO APARECIDO DOS SANTOS e ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelos Agravantes, sob o fundamento de que não comprovaram os requisitos para a concessão da medida.

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnaram pela reforma da decisão objurgada, ao argumento de que firmaram com os Agravados o Contrato Particular de Permuta de Bens Imóveis, ficando acertado que os Recorrentes ficariam na posse do imóvel rural localizado na P.A. Forquilha do Rio Manso, correspondente a área de 41,452 hectares, no município de Rosário Oeste/MT. Lado outro, os Recorridos ficariam na posse de um imóvel urbano localizado na Rua 03, Quadra 01, Lote 07, Bairro Três Barras, Cuiabá/MT.

Sustentaram que os Recorridos descumpriram a avença, o que levou à quebra de contrato, posto que o imóvel rural que entregou aos Agravados está regularmente escriturado, ao passo que o imóvel urbano que recebeu dos Recorridos não possui escritura ou título equivalente. Afirmam que, conquanto notificados, os Agravados não providenciaram a documentação necessária para a regularização da transferência da propriedade.

Por fim, ressaltaram que foram satisfeitos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
in limine
.

Fortes nesses argumentos, requereram a antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse, desde logo, determinada a reintegração de posse em favor do Recorrentes.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se encaixa na hipótese prevista no artigo 1.015, I, do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.

É cediço que, consoante o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

Da leitura do caderno processual, observa-se que a permuta dos imóveis celebrada entre as partes é incontroversa, como se vê do contrato acostado no ID. 98904976.

Todavia, tratando os autos originários de Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes, o Superior Tribunal de Justiça/STJ entende que é incabível o deferimento da liminar possessória por descumprimento contratual, isso porque, enquanto não rescindido o contrato por decisão judicial, em tese, a posse dos Requeridos permanece justa e legítima.

Assim, por ora, não sobressaem elementos quanto ao esbulho possessório, o que afasta a plausibilidade do direito invocado neste Instrumental, bem como o periculum in mora.

Ademais, não vislumbro o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada, de modo que não há falar em perigo da demora.

Por tais considerações, vê-se que a hipótese dos autos demanda ampla dilação probatória, sendo prudente aguardar o contraditório para melhor análise do feito.

Dessa forma, ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida, indefiro o pedido de efeito ativo.

Insatisfeito com o resultado, os Agravantes interpuseram Agravo Interno, no qual ratificaram as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito ativo, diante da presença dos requisitos autorizados.

Requereram a reforma da decisão combatida, a fim de que fossem imediatamente imitidos na posse do imóvel rural com a consequente remoção dos Agravados/Embargados da respectiva posse.

Na sessão de julgamento realizada em 27/10/2021 esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso.

Renitentes,
JOSE VIRGOLINO FILHO e VALDELINA PROFETA
opuseram estes Embargos de Declaração, ao argumento de
que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se manifestou expressamente sobre o fato dos Embargados terem negociado duas vezes o mesmo imóvel.

Aduzem, ainda, que “
sofrem prejuízos diários, eis que estão pagando aluguel, pois ficaram sem imóvel algum por culpa única e exclusiva dos Embargados
”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações dos Embargantes não prosperaram, isso porque, ao julgar o Agravo Interno consignei que
os Recorrentes não demonstraram a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine,
eis que a posse do imóvel foi transferida aos Embargados quando da permuta dos imóveis, estando eles no exercício regular de seu direito até que se dê por rescindido o negócio jurídico.

Assim, tendo em vista que é incontroversa a permuta dos imóveis celebrada entre as partes, não sobressaem elementos quanto ao esbulho possessório, o que afasta a plausibilidade do direito invocado no Instrumental, bem como o
periculum in mora.

É necessário o regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, em face da insuficiência probatória vertida no instrumento.

Ademais, até que se proclame a rescisão do instrumento, a posse dos Embargados é justa e merecedora de proteção, ainda que pairem dúvidas acerca da validade e autenticidade do contrato celebrado entre as partes, devendo ocorrer a ampla dilação probatória com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso.

Embora os Embargantes sustentem que os Embargados fizeram um contrato de doação do imóvel permutado à terceiros, não há provas de que o referido documento seja legítimo, tanto é assim que os Recorridos pleitearam no juízo de primeiro grau perícia técnica para demonstram que houve adulteração no referido contrato.

Vale destacar que não ficou demonstrado o perigo de dano decorrente do indeferimento da tutela de urgência, eis que os Embargantes não trouxeram qualquer prova de que estão arcando com pagamento de aluguel em decorrência de estarem sem a posse do imóvel objeto da lide.

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação dos Embargantes quanto ao indeferimento do efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso de Agravo Interno e manteve o indeferimento do efeito ativo ao Instrumental, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021